Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700407-27.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI VENANCIO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que foram interpostos dois agravos de instrumento (mesmas partes, causa de pedir e pedido) contra decisão do douto Juízo Plantonista (Núcleo de Plantão Judiciário - NUPLA), nos autos 0713679-74.2021-8.07.0016, de indeferimento do pedido de fornecimento de vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) pública ou particular. Considerando que no agravo de instrumento distribuído ao desembargador plantonista (0707918-13.2021.8.07.0000) foi deferida a antecipação de tutela (ID. 86409098 – autos originários), intime-se a agravante para se manifestar acerca do interesse recursal (eventual pedido de desistência), conforme exarado nos autos originários (ID. 86404894). Na hipótese de falta de manifestação, será reconhecida a desistência (tácita). Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito